Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação das contrarrazões para obter a reforma da sentença em relação à análise da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões ao recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator